Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603789-36.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
18/06/2024
Número: 0603789-36.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 08/04/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 ROSELI PRADO MORAES -
REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROSELI PRADO MORAES DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
GEMERSON JUNIOR DA SILVA (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ROSELI PRADO MORAES (EMBARGANTE)
GEMERSON JUNIOR DA SILVA (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43888834
18/06/2024
16:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.461

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603789-
36.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ROSELI PRADO MORAES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
EMBARGANTE: ROSELI PRADO MORAES
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES DE 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL. CANDIDATA. ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos
termos do art. 1.022 do CPC/2015,
quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.

2. As alegações apresentadas pela embargante exprimem, na verdade,
apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, sem lograr
êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/2015.

3. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-
se a rejeição dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022
do Código de Processo Civil).

4. Embargos de declaração conhecidos rejeitados.

DECISÃO

Num. 43888834 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/06/2024 16:02:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061816023210300000042844197
Número do documento: 24061816023210300000042844197
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:58:55

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/06/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ROSELI PRADO MORAES, em
face do Acórdão n. 63.299 (ID. 43843126), no qual suas contas apresentadas foram
desaprovadas, com determinação de recolhimento do montante de R$ 6.996,99 ao Tesouro
Nacional.

Em suas razões, a Embargante: a) busca esclarecer dúvida acerca da interpretação
dos documentos apresentados em relação ao carro de som e ao imóvel locado para
funcionamento de comitê, bem como comprovar a regularidade dos gastos; b) junta documento
que alega comprovar a propriedade do bem imóvel locado.

Com esses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para
conhecer da documentação apresentada e esclarecer o v. acórdão, inclusive para fins de
prequestionamento, em relação aos itens 8.5 e 8.8, a fim de afastar a determinação de
recolhimento dos respectivos valores ao Tesouro Nacional, com modificação da decisão
embargada para aprovação das contas. Ainda, busca que “sejam concedidos efeitos
modificativos/infringentes para o fim de considerar aprovadas com ressalvas as contas
partidárias, em razão da redução do percentual de gastos irregulares a patamar inferior à 10%,
aplicando-se os princípios de proporcionalidade e razoabilidade ao caso concreto” (ID.
43847863).

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se “pelo conhecimento e
parcial acolhimento dos embargos de declaração opostos, para o fim de afastar em parte a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional” (ID. 43859849).

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Num. 43888834 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/06/2024 16:02:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061816023210300000042844197
Número do documento: 24061816023210300000042844197
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:58:55

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou
relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão impugnado está assim ementado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
CONTA PARCIAL INTEMPESTIVA. ATRASO NA ENTREGA DE
RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA. OMISSÃO DE RECEITAS E
DESPESAS. CARTA DE CORREÇÃO DE NOTA FISCAL REALIZADA A
DESTEMPO. IRREGULARIDADE NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO
FEFC. CARRO DE SOM. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DO VEÍCULO
UTILIZADO E PERÍODO DE USO. NOTA FISCAL GENÉRICA. LOCAÇÃO
DE IMÓVEL SEM O COMPROVANTE DA PROPRIEDADE DO BEM.
RECURSOS DO FEFC. DESPESAS NÃO DECLARADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. USO INDEVIDO DE RECURSOS.
RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A apresentação das contas parciais fora do prazo estabelecido na
Resolução de regência pode ensejar ressalva, sobretudo quando não
prejudicar a análise e a higidez das contas.

2. Quando houver prejuízo ao acompanhamento concomitante da
movimentação financeira, em razão da origem, percentual e dias de
atraso, a entrega intempestiva dos relatórios financeiros pode conduzir
à desaprovação.

3. A identificação de gastos de natureza eleitoral, pagos com recursos
que não transitaram pelas contas de campanha, configura utilização de
recursos de origem não identificada, ensejando recolhimento do
respectivo valor ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º,
da Res. TSE nº 23.607/2019.

5. O uso de carro de som para propaganda eleitoral, em razão da
natureza do serviço prestado, exige indicação do veículo e seu período
de utilização. A descrição genérica se mostra insuficiente para vincular
os gastos à campanha eleitoral.

6. A regularidade das despesas com locação de bem imóvel está
condicionada à apresentação do contrato e comprovante da
propriedade do bem.

7. Omitir despesas na prestação de contas parcial prejudica o
acompanhamento concomitante da movimentação financeira realizada
na campanha. O órgão julgador deve avaliar o quanto a falha afetou a
Num. 43888834 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/06/2024 16:02:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061816023210300000042844197
Número do documento: 24061816023210300000042844197
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:58:55

regularidade das contas.

8. O prestador deve comprovar a correta utilização e destinação dos
recursos, ainda que sejam provenientes da conta “outros recursos”, a
fim de assegurar a transparência e lisura na aplicação dos recursos de
campanha.

9. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimentos ao Tesouro
Nacional.

Pleiteia a embargante a juntada de documento para o fim de afastar o recolhimento
da importância de R$ 6.996,99 que lhe foi determinada no Acórdão.

De acordo com entendimento firmado por esta Corte, ainda que não estejam
presentes vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, é possível o
conhecimento e acolhimento de embargos de declaração em que a parte apresenta documentos,
visando exclusivamente afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
conforme precedentes deste C. Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E
ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de
Declaração se destinam a suprir omissão, corrigir erro material, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

2. Não se admite, nos processos de prestação de contas, a juntada
tardia de documentos para fins de exclusão da irregularidade, mas é
possível sua admissibilidade para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa,
evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União. Precedentes
desta Corte Eleitoral.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente.

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060283065, Acórdão,
Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 13/03/2024)

No caso, foi determinado à embargante o recolhimento ao Tesouro Nacional da
importância de R$ 6.996,99 (sendo R$ 1.094,87 referentes à utilização de recursos de origem
não identificada e R$ 5.902,12 relativos à utilização indevida de recursos do FEFC).

Com os presentes aclaratórios, a embargante visa comprovar que as irregularidades
apontadas nos itens 8.5 (despesas pagas com recursos do FEFC - carro de som sem indicação
de veículo) e 8.8 (locação de imóvel pago com recurso do FEFC, sem registro) do parecer
conclusivo foram sanadas, para assim afastar a determinação de recolhimento de valores ao
erário.

Pois bem.

No Acórdão houve determinação de recolhimento dos valores de R$ 4.930,00
(quatro mil novecentos e trinta reais) referentes a “despesas pagas com recursos do FEFC - carro
de som sem indicação de veículo” (irregularidade descrita item 8.5 do parecer conclusivo) e R$
972,12 (novecentos e setenta e dois reais e doze centavos) relativos a “Locação de imóvel pago
Num. 43888834 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/06/2024 16:02:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061816023210300000042844197
Número do documento: 24061816023210300000042844197
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:58:55

com recurso do FEFC, sem registro” (irregularidade descrita no item 8.8 do parecer conclusivo).

Em relação ao item 8.5 do parecer conclusivo, assim constou da decisão:

“Item 8.5: Despesas pagas com recursos do FEFC - carro de som sem
indicação de veículo

No parecer conclusivo o setor técnico apontou inconsistência quanto à despesa
com o fornecedor MH AUTO ELÉTRICA no valor de R$ 4.930,00. A prestadora,
nas contas retificadoras, juntou nota fiscal do serviço contratado.

A unidade técnica informou que: ‘No documento apresentado não há indicação do
veículo. Observa-se que na prestação de contas em exame não há registro de
despesas com carro de som. Inconsistência mantida.’

Nos termos do art. 60 da Res. TSE nº 23.607/2019, os gastos de natureza
eleitoral devem ter sua descrição detalhada, in verbis:

(...)

No caso, dos autos, em razão da natureza do serviço, a prestadora deveria
apresentar a indicação do veículo, o período ou os eventos em que o carro de
som foi utilizado. A descrição do serviço contida na nota fiscal é insuficiente para
vincular os gastos com a campanha eleitoral.

Nessa seara, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia enfrentou tema semelhante:

(...)

Dessa forma, a nota fiscal apresentada pela prestadora não possui aptidão para
comprovar a destinação dos recursos, sobretudo porque a utilização dos recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por se
tratar de verba pública, requer rigoroso controle por parte da Justiça Eleitoral, de
modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente discriminadas
as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº
23.607/2019).
A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC enseja, no caso, o recolhimento de R$
4.930,00 ao Tesouro Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019).

No que tange ao percentual da irregularidade, verifica-se que o montante R$
4.930,00 representa 6,54% em relação aos recursos financeiros arrecadados.”
(ID. 43843126)

Nos embargos declaratórios constou que “o documento anexado para comprovação
do item 8.5, não foi mero recibo, mas nota fiscal com descritivo do serviço realizado – montagem
e operação de carro de som - devidamente emitida para campanha eleitoral da candidata” (ID.
43847863 - Pág. 4) e que “a nota fiscal referente ao carro de som tem descritivo claro em relação
ao seu objeto” (ID. 43847863 - Pág. 5).

Conforme apontado na decisão proferida por esta Corte, a nota fiscal eletrônica nº
114 (ID. 43801849), relativa à montagem e operação de carros de som, não é suficiente para
esclarecer qual ou quais veículos, o período, tampouco os eventos em que foram utilizados.
Num. 43888834 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/06/2024 16:02:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061816023210300000042844197
Número do documento: 24061816023210300000042844197
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:58:55

Ainda, a decisão foi claramente fundamentada no art. 60, § 1º, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que exige a juntada de contrato de prestação de serviços.

A prestadora não juntou aos autos qualquer documento que suprisse as faltas
apontadas no acórdão embargado e busca, em verdade, a rediscussão do mérito, o que é
impossível por meio de embargos de declaração.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material em relação a esta
parte do julgamento, os embargos devem ser rejeitados, no particular.

No que tange ao item 8.8, do parecer conclusivo, o acórdão foi assim
fundamentado:

“Constou do parecer conclusivo que a prestadora, inicialmente, apresentou
recebido no valor de R$ 972,12 com a finalidade de comprovar pagamento
referente à locação de imóvel destinado à instalação de comitê eleitoral.

Na prestação de contas retificadora foi apresentado o contrato de locação,
contudo o setor técnico apontou que ‘não é possível determinar se referida
contratação foi celebrada à época da campanha eleitoral. Constata-se que
referido contrato foi incluído depois da emissão do Parecer de Diligência e do
Parecer Técnico Conclusivo’.

Demais disso, a prestadora não apresentou o comprovante da propriedade do
imóvel, consoante exigência do art. 58 da Resolução 23.607/2019:

(...)

Sobre o tema, essa Corte tem entendido pacificado no sentido de que: ‘... a
regularidade de doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis
em dinheiro depende da apresentação de instrumento de cessão e comprovante
de propriedade do bem cedido’. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060335025, Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação:
DJE - DJE, 20/02/2024.)

Logo, a ausência de documentos essenciais para comprovar a regularidade dos
gastos e seu vínculo com a campanha eleitoral, constitui irregularidade na
aplicação dos recursos públicos.

Na espécie, a utilização de receita proveniente do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha constitui irregularidade, cujo percentual
corresponde a 1,29% em relação aos recursos financeiros arrecadados e,
consequentemente, gera recolhimento de R$ 972,12 ao Tesouro Nacional.” (ID.
43834080)

Em seus embargos de declaração, a prestadora de contas afirmou que “em relação
ao imóvel tratado no item 8.8, verifica-se que o mesmo foi locado, conforme contrato e recibo
anexados, e não cedido, afastando a suposta incidência do disposto no art. 58” e que “a
afirmação do setor técnico, de que não é possível comprovar a data, é, com todas as vênias,
descabida e ofensiva, pois supõe, sem qualquer indício, ter havido alguma irregularidade
documental por parte da prestadora de contas e até do proprietário” (ID. 43847863, Pág. 4).

Ainda, juntou a embargante documento emitido pela Prefeitura Municipal de
Congoinhas consistente em “Relação das Opções de BCI referente ao ano de 2024” (ID.
43847864).

Pois bem.

Num. 43888834 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/06/2024 16:02:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061816023210300000042844197
Número do documento: 24061816023210300000042844197
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:58:55

O propósito do cadastro imobiliário municipal é a descrição física do imóvel com o
objetivo de arrecadação de tributos municipais, tais como o IPTU e taxas sobre serviços.

A propriedade, nos moldes dos arts. 1227 e 1245, § 1º, do Código Civil, e do art. 19,
§ 9º, da Lei nº 6.015/73, somente pode ser comprovada por meio do registro imobiliário (cópia da
matrícula ou certidão emitida pelo Cartório de Registros de Imóveis competente).

Na verdade, sob o pretexto de juntada de documentação, a embargante busca
rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a suprir omissão,
eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material.

Por todo o exposto, ainda que a embargante não concorde com a conclusão a que
chegou esta Corte, não houve qualquer omissão no julgado, pelo que os embargos devem ser
rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve a
embargante se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento
de todos os elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos, mas
rejeitando-os, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DESEMBARGADOR LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603789-36.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 ROSELI PRADO MORAES DEPUTADO ESTADUAL,
ROSELI PRADO MORAES - Advogados das EMBARGANTES: MARCELO KAZUSHI BRUGIN
MATSUBARA - PR29367, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, PAULO
MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA -
PR101043.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 43888834 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/06/2024 16:02:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061816023210300000042844197
Número do documento: 24061816023210300000042844197
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:58:55

SESSÃO DE 17.06.2024

Num. 43888834 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/06/2024 16:02:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061816023210300000042844197
Número do documento: 24061816023210300000042844197
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:58:55